Tribunal: TJMT
Processo: 1009081-27.2021.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009081-27.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA KRUMMENAUER - CPF: 697.758.850-00 (RECORRENTE), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravo Interno n.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravante:
Adriana Krummenauer.

Agravada:
Município de Primavera do Leste-MT.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E PROSSEGUIMENTO DA FASE RECURSAL – PROTOCOLO EQUIVOCADO - TEMPESTIVIDADE VERIFICADA –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se como erro de forma escusável, que não compromete sua tempestividade. Reconhecida a tempestividade do Recurso Extraordinário, o caso é de abertura de prazo para apresentação de contrarrazões.
Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para reconhecer a tempestividade do recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravo Interno n.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravante:
Adriana Krummenauer.

Agravada:
Município de Primavera do Leste-MT.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Adriana Krummenauer.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 147241940)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 162886199): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante.

Acórdão dos embargos de declaração
(Id. 171004152): rejeitou os aclaratórios opostos pela recorrente agravante.

Petição de recebimento
(Id. 174170162): a parte recorrente, ora agravante, assevera que protocolizou recurso extraordinário em juízo equivocado, uma vez que a juntada ocorreu no feito de n.º 0000437-54.2017.8.11.0037. Todavia, salienta que o protocolo ocorreu no prazo legal, pugnando pela certificação de tempestividade do recurso.

Recurso Extraordinário
(Id. 174170164): defende que houve ofensa à constituição federal, uma vez que o acórdão violou o regime provisório da lei federal n.º 7.394/84, adotado como julgamento da ADPF 151/DF, bem como ofensa à sumula vinculante n.º 4 do STF. Ademais, protocolizada

Decisão Monocrática
(Id. 185221651)
:
indeferiu o pedido de Id. 174170162, diante da inexistência de previsão legal.

Agravo Interno
(Id
.
189098672
): requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja recebido e processado o recurso extraordinário interposto, com sua admissão. Salienta que o recurso foi protocolizado dentro do prazo legal, somente em cartório equivocado.

Contrarrazões
(Id. 194155655):

pugna pela rejeição do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravo Interno n.°
1009081-27.2021.8.11.0037

Agravante:
Adriana Krummenauer.

Agravada:
Município de Primavera do Leste-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Adriana Krummenauer
em face da decisão monocrática proferida no Id. 185221651, por via da qual foi indeferido o pedido de recebimento do recurso extraordinário interposto.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao extraordinário.

O recurso é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 189262165.

Da análise detida dos autos, conclui-se que razão assiste à parte embargante.

Conforme se verifica nos Id ́s. 166442198 e 171004152, o acórdão que deu ensejo à interposição do recurso extraordinário foi julgado na sessão do dia 02/06/2023 (sexta-feira),
passando a fluir o prazo para recorrer a partir de 05/06/2023 (segunda-feira) e, contando-se apenas os dias úteis, o prazo quinzenal se encerrou no dia 23/06/2023 (sexta-feira).

De acordo com o que consta do Id. 174170164, o recurso extraordinário foi interposto equivocadamente no feito n.º 0000437-54.2017.8.11.0037 no dia 22/06/2023, ou seja, dentro do prazo legal. Tal informação pode ser constatada nos andamentos processuais da ação mencionada.

É importante destacar que o protocolo foi tempestivo (22/06/2023), além do que o recurso extraordinário foi direcionado corretamente ao relator do recurso inominado. O número do processo foi corretamente preenchido nas razões do recurso e as partes foram mencionadas de modo acertado. O único erro, portanto, foi no ato do protocolo, o que torna tal equívoco escusável e sanável.

Frisa-se que o erro escusável ocorreu apenas quanto ao protocolo pelo Portal Eletrônico do PJE e o pedido foi adequado, ou seja, não houve erro quanto à medida judicial cabível, foi direcionado ao mesmo juízo da causa e, se tempestivo, era mesmo o caso de permitir, ao menos, o seu recebimento.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero erro de protocolo não impede o recebimento e conhecimento do recurso tempestivo, considerada a patente boa-fé no exercício do direito de defesa.

Isso porque o equívoco não pode validar a perda de um direito, notadamente quando o erro pode ser sanado.

A propósito, o eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTOCOLO EQUIVOCADO. JUÍZO DIVERSO. ERRO ESCUSÁVEL. TEMPESTIVIDADE.

I. O protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza erro de forma que não compromete a sua tempestividade.

II. Recurso conhecido e provido.

(TJDF - Acórdão 941995, 20150020319775AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 23/5/2016. Pág.: 313/324)”.

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, § 2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

(TJ-MT 00251441120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2023)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS – PROTOCOLO EQUIVOCADO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DIVERSO – ERRO ESCUSÁVEL – TEMPESTIVIDADE – RECEBIMENTO MANTIDO – IMUTABILIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO PREMATURA E IMOTIVADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PERDAS E DANOS CONFIGURADA – PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ART. 85, § 2º, DO CPC – REGRA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Conforme o entendimento jurisprudencial, o protocolo de recurso em juízo diverso, desde que realizado dentro do prazo legal, caracteriza-se erro de forma escusável que não compromete sua tempestividade. Reconhecida a tempestividade dos embargos de declaração não cabe falar em imutabilidade sentença. Demonstrada a ruptura prematura e imotivada do contrato firmado entre as partes e entabulado com prazo determinado, é caso de condenação da contratante ao pagamento das perdas e danos sofridos pela contratada conforme estabelecido em cláusula contratual. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 do CPC veicula regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

(TJ-MT 00251441120168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)”.

Assim, concluo que não há motivos para que o recurso não fosse recebido.

Além disso, a decisão agravada carece completamente de fundamento, uma vez que apenas indefere o pedido
“diante da inexistência de previsão legal”
, não sendo o caso dos autos, uma vez que o pedido está devidamente fundamentado.

Entretanto, o caso não é de dar seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que não é, ainda, o momento processual para tal apreciação, mas apenas recebê-lo e abrir vista à parte contrária para que se manifeste, querendo.

Por essas razões,
conheço
do agravo interno interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para anular a decisão de Id. 185221651 e reconhecer a tempestividade do Recurso Extraordinário interposto no Id. 174170164. Consequentemente, a parte recorrida deve ser intimada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões e, findo o prazo, deve o processo retornar concluso para a análise de admissibilidade do recurso
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1º Turma Recursal

V O T O S V O G A I S

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 07/10/2024